Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600062-08.2024.6.16.0127
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão julgador: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-04-07
Data de publicação: 2025-04-07

Ementa:
- RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. EXERCÍCIO
FINANCEIRO DE 2023. AUSÊNCIA DE ABERTURA DE CONTA BANCÁRIA
"DOAÇÕES PARA CAMPANHA". IRREGULARIDADE GRAVE. RECURSO
CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. A COMISSÃO PROVISÓRIA DO PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA
BRASILEIRA DE NOVA OLÍMPIA/PR interpôs recurso eleitoral contra a sentença
que julgou desaprovadas as contas da agremiação relativas ao exercício financeiro
de 2023, em razão da não abertura da conta bancária "doações para campanha".
2. O recorrente alegou que, por não ter havido pleito eleitoral ou movimentação
financeira no referido período, a irregularidade seria meramente formal e não
justificaria a desaprovação das contas, requerendo sua aprovação com ressalvas.
3. A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo não conhecimento do recurso, sob

Num. 44458672 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 09/04/2025 16:53:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25040916535205900000043402312
Número do documento: 25040916535205900000043402312
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 10/04/2025 14:21:45
o
argumento
de
intempestividade,
e,
no
mérito,
pelo
desprovimento,
fundamentando-se na obrigatoriedade da abertura da conta bancária "doações para
campanha", nos termos do art. 6º, § 2º, da Resolução TSE nº 23.604/2019, ainda
que ausente movimentação financeira.
4. O recorrente apresentou manifestação comprovando a tempestividade do recurso.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
5. Há duas questões em discussão: (i) saber se a irregularidade decorrente da
ausência de abertura da conta bancária "doações para campanha" é meramente
formal ou configura falha grave; (ii) saber se tal omissão enseja a desaprovação das
contas partidárias.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. O art. 6º, II e § 2º, da Resolução TSE nº 23.604/2019 estabelece que a abertura
da conta bancária "doações para campanha" é obrigatória, independentemente da
existência de arrecadação ou movimentação de recursos financeiros.
7. A finalidade da norma é permitir a fiscalização e transparência das finanças
partidárias, impedindo que eventuais movimentações ocorram à margem do sistema
oficial de prestação de contas.
8. A jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral e desta Corte tem sido firme no
sentido de que a ausência da abertura da conta bancária constitui irregularidade
grave e insanável, ensejando a desaprovação das contas. Portanto, não há
fundamento par

Inteiro teor:
10/04/2025
Número: 0600062-08.2024.6.16.0127

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 2
Última distribuição : 16/12/2024
Assuntos: Prestação de Contas - De Exercício Financeiro, Prestação de Contas - de Partido Político
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Anual nº que julgou
prestadas e desaprovadas as contas partidárias sem movimentação financeira apresentadas pelo
Partido da Social Democracia Brasileira - PSDB - Nova Olímpia/PR, referentes ao exercício
financeiro de 2023, o que faço com fundamento no artigo 45, III, "a", da Resolução TSE n.
23.604/2019. (Prestação de Contas Anual, referente ao exercício financeiro de 2023, desaprovadas
pois não há conta bancária aberta em nome do partido, constatando-se, portanto, a ausência da
conta "Doações para Campanha". Dispõe o § 2º do art. 6º da Resolução TSE n. 23.604/2019: "a
abertura da conta bancária 'Doações para Campanha', constante do inciso II, será exigida, ainda
que não ocorra arrecadação e/ou movimentação de recursos financeiros, em face do disposto no
art. 22 da Lei nº 9.504/97, que estabelece normas para as eleições". Essa foi uma das mudanças da
nova norma em relação à Resolução TSE n. 23.546/2017 vigente anteriormente, pois nessa somente
se exigia a abertura de contas se fossem recebidos recursos do gênero (art. 6º, § 1º, da Res. TSE n.
23.647/17). RE9
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
APARECIDO GOMES DE OLIVEIRA (RECORRENTE)
MARIANA BEATRIZ DOS SANTOS (ADVOGADO)
GUILHERME BRENNER LUCCHESI (ADVOGADO)
PAULO VINICIUS BORTOLANI MILANI (RECORRENTE)
MARIANA BEATRIZ DOS SANTOS (ADVOGADO)
GUILHERME BRENNER LUCCHESI (ADVOGADO)
PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA - PSDB -
COMISSAO PROVISORIA (RECORRENTE)
MARIANA BEATRIZ DOS SANTOS (ADVOGADO)
GUILHERME BRENNER LUCCHESI (ADVOGADO)
JUÍZO DA 127ª ZONA ELEITORAL DE CIDADE GAÚCHA PR
(RECORRIDO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44458672
09/04/2025
16:53
Acórdão
Acórdão

Num. 44458672 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 09/04/2025 16:53:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25040916535205900000043402312
Número do documento: 25040916535205900000043402312
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 10/04/2025 14:21:45
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 66.592

RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL 0600062-08.2024.6.16.0127 –
Nova Olímpia – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
RECORRENTE: PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA - PSDB - COMISSAO
PROVISORIA
ADVOGADO: MARIANA BEATRIZ DOS SANTOS - OAB/PR128466
ADVOGADO: GUILHERME BRENNER LUCCHESI - OAB/PR50580
RECORRENTE: PAULO VINICIUS BORTOLANI MILANI
ADVOGADO: MARIANA BEATRIZ DOS SANTOS - OAB/PR128466
ADVOGADO: GUILHERME BRENNER LUCCHESI - OAB/PR50580
RECORRENTE: APARECIDO GOMES DE OLIVEIRA
ADVOGADO: MARIANA BEATRIZ DOS SANTOS - OAB/PR128466
ADVOGADO: GUILHERME BRENNER LUCCHESI - OAB/PR50580
RECORRIDO: JUÍZO DA 127ª ZONA ELEITORAL DE CIDADE GAÚCHA PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

EMENTA - RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. EXERCÍCIO
FINANCEIRO DE 2023. AUSÊNCIA DE ABERTURA DE CONTA BANCÁRIA
"DOAÇÕES PARA CAMPANHA". IRREGULARIDADE GRAVE. RECURSO
CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. A COMISSÃO PROVISÓRIA DO PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA
BRASILEIRA DE NOVA OLÍMPIA/PR interpôs recurso eleitoral contra a sentença
que julgou desaprovadas as contas da agremiação relativas ao exercício financeiro
de 2023, em razão da não abertura da conta bancária "doações para campanha".
2. O recorrente alegou que, por não ter havido pleito eleitoral ou movimentação
financeira no referido período, a irregularidade seria meramente formal e não
justificaria a desaprovação das contas, requerendo sua aprovação com ressalvas.
3. A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo não conhecimento do recurso, sob

Num. 44458672 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 09/04/2025 16:53:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25040916535205900000043402312
Número do documento: 25040916535205900000043402312
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 10/04/2025 14:21:45
o argumento de intempestividade, e, no mérito, pelo desprovimento,
fundamentando-se na obrigatoriedade da abertura da conta bancária "doações para
campanha", nos termos do art. 6º, § 2º, da Resolução TSE nº 23.604/2019, ainda
que ausente movimentação financeira.
4. O recorrente apresentou manifestação comprovando a tempestividade do recurso.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
5. Há duas questões em discussão: (i) saber se a irregularidade decorrente da
ausência de abertura da conta bancária "doações para campanha" é meramente
formal ou configura falha grave; (ii) saber se tal omissão enseja a desaprovação das
contas partidárias.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. O art. 6º, II e § 2º, da Resolução TSE nº 23.604/2019 estabelece que a abertura
da conta bancária "doações para campanha" é obrigatória, independentemente da
existência de arrecadação ou movimentação de recursos financeiros.
7. A finalidade da norma é permitir a fiscalização e transparência das finanças
partidárias, impedindo que eventuais movimentações ocorram à margem do sistema
oficial de prestação de contas.
8. A jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral e desta Corte tem sido firme no
sentido de que a ausência da abertura da conta bancária constitui irregularidade
grave e insanável, ensejando a desaprovação das contas. Portanto, não há
fundamento para reformar a decisão de primeiro grau, devendo ser mantida a
desaprovação das contas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e, no mérito, desprovido, para manter a sentença de
desaprovação das contas da agremiação relativas ao exercício financeiro de 2023.
Tese de julgamento: "A ausência de abertura da conta bancária 'doações para
campanha', independentemente da existência de movimentação financeira,
configura irregularidade grave e enseja a desaprovação das contas partidárias,
conforme o art. 6º, § 2º, da Resolução TSE nº 23.604/2019".
Dispositivos relevantes citados:
Resolução TSE nº 23.604/2019, art. 6º, II e § 2º.
Lei nº 9.504/1997, art. 22.
Jurisprudência relevante citada:

Num. 44458672 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 09/04/2025 16:53:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25040916535205900000043402312
Número do documento: 25040916535205900000043402312
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 10/04/2025 14:21:45
RECURSO ESPECIAL ELEITORAL nº 6084, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJE
26/10/2020.
TRE-PR, Recurso Eleitoral 0600123-93.2021, Rel. Des. Claudia Cristina Cristofani,
DJe 08/12/2022.
TRE-PR, Recurso Eleitoral 060001615, Rel. Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do
Amaral, julgado em 17/11/2022.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 07/04/2025

RELATOR(A) DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ

RELATÓRIO
Trata-se de recurso eleitoral interposto pela COMISSÃO PROVISÓRIA DO PARTIDO DA
SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA DE NOVA OLÍMPIA/PR, em face de sentença por meio
da qual as contas relativas ao exercício financeiro de 2023 foram julgadas desaprovadas em
virtude da não abertura da conta bancária “doações para campanha”.
Em suas razões (ID 44298009), aduz o recorrente que a prestação de contas em análise é
referente ao exercício financeiro de 2023, ano em que não houve pleito ou campanha eleitoral, de
modo que não houve movimentação financeira de recursos, e, por este motivo, trata-se de
irregularidade formal que não enseja a desaprovação das contas. Ao final, requer o provimento do
recurso, para o fim de reformar a sentença e julgar as contas aprovadas com ressalvas.
A Procuradoria Regional Eleitoral se manifestou pelo não conhecimento do recurso, diante da
intempestividade e, no mérito, pelo seu desprovimento, tendo em vista a obrigatoriedade de
abertura da conta bancária “doações para campanha”, conforme preceitua o § 2º do artigo 6º da

Num. 44458672 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 09/04/2025 16:53:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25040916535205900000043402312
Número do documento: 25040916535205900000043402312
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 10/04/2025 14:21:45
Resolução nº 23.604/2019 do TSE, ainda que ausente movimentação de recursos (ID 44357976).
Devidamente intimado para apresentar manifestação acerca da eventual intempestividade, o
recorrente apresentou manifestação, comprovando a data da efetiva intimação no DJe (ID
44383446 e seguintes).
É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO
Presentes os requisitos de admissibilidade, mormente a tempestividade, conheço do presente
recurso eleitoral e passo à análise do mérito da demanda.
No caso em tela, o partido recorrente pretende a reforma da sentença por meio da qual as contas
da agremiação relativas ao exercício financeiro de 2023 foram julgadas desaprovadas, em razão
da ausência de abertura da conta bancária “doações para campanha”, e da consequente falta de
apresentação do extrato bancário respectivo.
O recorrente afirma que a sentença deve ser reformada, na medida em que não realizou a
abertura da conta mencionada, porquanto não houve qualquer movimentação financeira de
recursos no período em questão.
O argumento não merece prosperar.
A obrigatoriedade da abertura de conta específica “doações para campanha” está prevista no
artigo 6º, II e § 2º da Resolução nº 23.604/2019 do TSE, nos seguintes termos:
Art. 6º Os partidos políticos, nos termos dos parágrafos deste artigo, devem abrir
contas bancárias para a movimentação financeira das receitas de acordo com a sua
origem, destinando contas bancárias específicas para a movimentação dos recursos
provenientes:
I - do Fundo Partidário, previstos no inciso I do art. 5º;
II - da conta "Doações para Campanha", previstos no inciso IV do art. 5º;
III - da conta "Outros Recursos", previstos nos incisos II, III e V do art. 5º;
IV - dos destinados ao programa de promoção e difusão da participação política das
mulheres (art. 44, V, da Lei nº 9.096/95);
V - do FEFC, previstos no inciso VIII do art. 5º.
§ 1º Os órgãos partidários nacionais estão obrigados a abrir conta bancária para a
movimentação dos recursos referidos nos incisos I e IV e, em relação às contas
bancárias referidas nos incisos III e V, a obrigatoriedade aplica-se somente na
ocorrência de movimentação de recursos daquela natureza.

Num. 44458672 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 09/04/2025 16:53:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25040916535205900000043402312
Número do documento: 25040916535205900000043402312
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 10/04/2025 14:21:45
§ 2º A abertura da conta bancária "Doações para Campanha", constante do
inciso II, será exigida, ainda que não ocorra arrecadação e/ou movimentação
de recursos financeiros, em face do disposto no art. 22 da Lei nº 9.504/97, que
estabelece normas para as eleições. (grifei)

Observa-se que a redação do § 2º, acima transcrito, é clara no sentido de que a obrigação é
imposta à agremiação independentemente da existência de arrecadação ou movimentação
de recursos no exercício financeiro.
A norma visa a fiscalizar a arrecadação dos recursos e a realização de gastos pelos partidos, com
o fim de conferir transparência às contas eleitorais.
Deste modo, por impossibilitar o exame da efetiva movimentação financeira, ainda que se alegue
a ausência de recursos, tem-se que a irregularidade é grave e não permite a aplicação dos
princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, na medida em que compromete a fiscalização
por esta Justiça Eleitoral.
Importante destacar que já foi superado pelo Tribunal Superior Eleitoral e por esta Corte o
entendimento no sentido de que a ausência de abertura da conta específica não ensejaria
desaprovação das contas.
O atual entendimento do Tribunal Superior Eleitoral e desta Corte é, portanto, no sentido de que a
irregularidade, diante da sua gravidade, impõe a desaprovação das contas:
DIREITO
ELEITORAL.
AGRAVO
INTERNO
EM
RECURSO
ESPECIAL
ELEITORAL. EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2014. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
DESAPROVAÇÃO.
INCIDÊNCIA
DAS
SÚMULAS
Nºs
30
E
72/TSE.
DESPROVIMENTO.
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou seguimento a
recurso especial eleitoral.
2. A tese de violação aos arts. 38, 39 e 40 da Res.–TSE nº 23.464/2015 não foi
debatida no acórdão regional ou suscitada em embargos de declaração. A
jurisprudência é firme no sentido de exigir o regular prequestionamento das
questões suscitadas em sede de recurso especial, ainda que se trate de matéria de
ordem pública. Incidência da Súmula nº 72/TSE.
3. No agravo interno, foi alegada violação ao art. 5º, LIV e LV, da Constituição
Federal e ao art. 259 do Código Eleitoral. Esta matéria foi apresentada apenas no
presente recurso, motivo pelo qual não deve ser conhecida por se tratar de inovação
recursal. Precedentes.
4. Nos termos dos arts. 4º e 14, II, l e n, da Res.–TSE nº 21.841/2004, a abertura
de conta bancária específica para apresentação das contas é obrigatoriedade
imposta aos partidos políticos, ainda que não haja arrecadação ou
movimentação de recursos financeiros. Dessa forma, essa omissão constitui
irregularidade grave e insanável que acarreta a desaprovação das contas. Tendo em
vista que o acórdão recorrido está em conformidade com a jurisprudência do

Num. 44458672 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 09/04/2025 16:53:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25040916535205900000043402312
Número do documento: 25040916535205900000043402312
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 10/04/2025 14:21:45
Tribunal Superior Eleitoral, incide o óbice da Súmula n° 30/TSE.
5. Agravo interno a que se nega provimento.
(RECURSO ESPECIAL ELEITORAL nº 6084, Acórdão, Relator(a) Min. Luís Roberto
Barroso, Publicação: DJE - Diário da justiça eletrônico, Tomo 215, Data 26/10/2020)

EMENTA: RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS PARTIDÁRIA.
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020. AUSÊNCIA DE ABERTURA DA CONTA
“DOAÇÕES
PARA
CAMPANHA”.
OBRIGATORIEDADE.
SENTENÇA
DE
DESAPROVAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Nos termos do artigo 6º, § 2º, da Resolução TSE nº. 23.604/2019, a abertura
da conta bancária "Doações para Campanha" é obrigatória, ainda que não
ocorra arrecadação ou movimentação de recursos financeiros.
2. A falta de abertura de conta bancária específica é irregularidade de natureza
grave, que constitui causa de desaprovação das contas. Precedentes desta
Corte Eleitoral.
3. Recurso conhecido e não provido.
(TRE-PR, 0600123-93.2021, Relatora: Des. Claudia Cristina Cristofani, DJe
08/12/2022).

RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAIS. EXERCÍCIO
FINANCEIRO DE 2021. PARTIDO POLÍTICO. LEI Nº 9.504/97 E RESOLUÇÃO TSE
Nº 23.604/2019. AUSÊNCIA DE ABERTURA DE CONTA BANCÁRIA “DOAÇÕES
PARA CAMPANHA”. PREJUÍZO PARA A FISCALIZAÇÃO. VÍCIO GRAVE.
CONTAS DESAPROVADAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O ato judicial recorrido consiste em sentença que julgou desaprovadas as contas
em razão da não abertura de conta bancária de “Doações para Campanha”.
2. É obrigatória a abertura de conta bancária “Doações para Campanha”, ainda
que não haja movimentação financeira, em cumprimento ao disposto no artigo
22 da Lei nº 9.504/97 e artigo 6º, §2º, da Resolução TSE nº 23.604/2019.
3. A não abertura de conta bancária específica e, em consequência, a não
apresentação dos extratos bancários configuram irregularidade de natureza
grave que constitui causa de desaprovação das contas, pois impede a efetiva
fiscalização das receitas arrecadadas e das despesas efetuadas.
4. Recurso conhecido e não provido.
(TRE-PR, Recurso Eleitoral 060001615, Relator: Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes
do Amaral, Julgado em 17/11/2022)

Em conclusão, tratando-se de irregularidade grave o suficiente para, isoladamente, ensejar a

Num. 44458672 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 09/04/2025 16:53:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25040916535205900000043402312
Número do documento: 25040916535205900000043402312
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 10/04/2025 14:21:45
desaprovação das contas, e estando a sentença recorrida em consonância com o entendimento
jurisprudencial sobre o tema, a hipótese é de negar provimento do recurso interposto.

DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto no sentido de conhecer do Recurso Eleitoral interposto pelo COMISSÃO
PROVISÓRIA DO PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA DE NOVA OLÍMPIA/PR
e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, para o fim de manter a sentença de primeiro grau que
julgou desaprovadas as contas da agremiação relativas ao exercício financeiro de 2023.

GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAIS (11548) Nº 0600062-
08.2024.6.16.0127 - Nova Olímpia - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL GUILHERME
FREDERICO HERNANDES DENZ - RECORRENTES: PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA
BRASILEIRA - PSDB - COMISSAO PROVISORIA, PAULO VINICIUS BORTOLANI MILANI,
APARECIDO GOMES DE OLIVEIRA - Advogados dos RECORRENTES: MARIANA BEATRIZ DOS
SANTOS - PR128466, GUILHERME BRENNER LUCCHESI - PR50580 - RECORRIDO: JUÍZO DA 127ª
ZONA ELEITORAL DE CIDADE GAÚCHA PR.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza, desembargadora federal
Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico
Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 07.04.2025